Tribunal: STF
Processo: AC 2094
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-18
Data de publicação: 2008-09-18

Ementa:
ESTADO - INADIMPLÊNCIA - DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO -
   CONTRADITÓRIO - INOBSERVÂNCIA - AJUIZAMENTO DE AÇÃO - SUSPENSÃO
   DO ENQUADRAMENTO. O enquadramento do Estado como inadimplente há
   de observar o devido processo legal, surgindo no campo da
   excepcionalidade. Relevância do tema e risco de manter-se com
   plena eficácia o quadro ante a necessidade de obter
   financiamentos para a execução de políticas públicas.